Tribunal: TJPA
Processo: 0002451-92.2014.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002451-92.2014.8.14.0017

RECORRENTE: JOAO CARLOS SOARES ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DO DELITO
:

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

3. PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME. PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
João Carlos Soares Rocha
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia/PA
, que acolhendo a denúncia do Ministério Público, o
pronunciou
para julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática, em tese, do crime
de homicídio simples
, tipificado no
artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 7277250, que no dia
18 de maio de 2014
, por volta das 08h00min, a
vítima

Francisca das Chagas dos Santos
foi encontrada morta numa construção localizada na Rua Zulino Rosa Lima, na cidade de Floresta do Araguaia, com sinais de esmagamento da face e do crânio, atestados pelo Auto de Exame Cadavérico acostado nos autos.

Consta ainda na exordial acusatória, que uma guarnição da Polícia Militar comandada pelo Sargento Ivaldo Parente da Cunha se deslocou até o local citado, constatando a morte da vítima, mesma ocasião em que tomaram conhecimento que a vítima manteve um relacionamento amoroso bastante conturbado com o denunciado e que estavam separados, inclusive, o mesmo há havia lhe ameaçado de morte.

Ademais, os milicianos colheram informações de que no dia do crime o denunciado foi a última pessoa a estar na companhia da vítima, circunstância confirmada pela testemunha Valéria Faria Leal, que supostamente presenciou o denunciado pegar a vítima em seu bar por volta das 02h00min da madrugada do dia 18 de maio de 2014, fortalecendo, ainda mais, os indícios da autoria do crime de homicídio contra a ofendida.

Destarte, os agentes policiais passaram a diligenciar pelas ruas da cidade de Floresta do Araguaia na busca do denunciado, logrando êxito em localiza-lo por volta das 19h00min, do dia 18 de maio de 2014, quando este chegava em sua residência.

No ato da abordagem, o denunciado negou ter sido o autor do homicídio, todavia, existem indícios suficientes de autoria contra sua pessoa, notadamente, pelo depoimento da testemunha Ana Claudia Lima Mecio, no qual afirmou que no dia 17 de maio de 2014, presenciou o denunciado agredir fisicamente a vítima, bem como proferir as seguintes textuais: “eu vou te dar um fim, vadia”.

Desta feita, com base nos elementos de autoria e materialidade extraídos dos depoimentos testemunhais e pelo Auto de Exame Cadavérico, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do denunciado, ora recorrente,
João Carlos Soares Rocha
, como incurso nas sanções penais do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2014
, ID 7277251, pág. 07.

Resposta à Acusação, ID 7277252.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7277253 / 7277258.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 7277283.

Alegações Finais da Defesa, ID 7277283-7277284.

Decisão de pronúncia
, ID 7277285, prolatada em
24 de setembro de 2015
.

Recurso em Sentido Estrito interposto em 31 de janeiro de 2019, ID 7277288.

Em suas
razões recursais
, ID 7277288, a
defesa
requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja o recorrente impronunciado do delito imputado na denúncia, por total ausência de prova da autoria do crime.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7277288, pág. 13-17, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia ora atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 7505301, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida
in totum
a decisão que pronunciou o ora recorrente pela prática do crime de homicídio, contra a vítima Francisca das Chagas dos Santos, para ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de João Carlos Soares Rocha, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia/PA, que acolhendo a denúncia do Ministério Público, o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime de homicídio simples, tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, ID 7277288, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja o recorrente impronunciado do delito imputado na denúncia, por total ausência de prova da autoria do crime.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DO DELITO
:

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DO DELITO
:

Em que pesem as teses levantadas em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora debatida
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...).
A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada nos termos do auto dos exames cadavéricos de fl. 06/10 dos autos de inquérito policial
. Verifica-se que tanto o representante do Ministério Público quanto a defesa não negam a materialidade delitiva. Conseguinte,
verifico presente os indícios suficientes de autoria
. (...). Inobstante, não é dado ao Juiz nesta fase processual debruçar profundamente sobre as provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri
. A análise probatória dos autos extraída do inquérito policial e aquela produzida em juízo demonstra os indícios suficientes de autoria
. (...).
O acusado negou em juízo, sob o crivo do contraditório a prática dos fatos que lhe é imputado. Alega não saber o motivo pelo qual estão lhe acusado da prática de homicídio. Disse que a vítima era muito agressiva e ciumenta quando ingeria bebida alcoólica. Disse nunca ter agredido a vítima. Às vezes discutia com ela. Nunca a ameaçou de morte
. (...). A testemunha
Ivaldo Parente da Cunha
declarou
em juízo que o corpo da vítima estava dentro de uma construção ensanguentado e com um pedaço de madeira ao lado
. Segundo informação,
o denunciado vivia com a vítima
. Depois do fato ocorrido passou a diligenciar a procura do denunciado e descobriu que ele teria ido a Cristalina no dia que o corpo foi encontrado e chegou na “boca da noite”.
Constantemente viviam brigando
.
Ela ia no bar que o acusado tomava de conta e brigavam lá. O que motivou o crime foi ciúmes da parte de João Carlos
. Eles brigavam muito e direto se encontravam.
Djesus Lopes da Silva, testemunha arrolada pelo MP disse que a vítima estava seminua quando foi encontrada morta
.
Percebeu a discussão entre a vítima e o acusado, sem contudo precisar o dia
. Só o acusado falava. Ele entrava pra casa discutia e saia pra rua. Ela tinha o apelido de “mãezinha”. Eles estavam separados. A
testemunha arrolada pelo Ministério Público e não encontrada para ser ouvida em juízo, Valéria Farias Leal disse em sede de inquérito policial que no dia dos fatos por volta de 02h João Carlos retornou ao bar e lá ficou rapidamente
,
tendo em seguida saído acompanhado de Francisca, a qual montou na garupa da moto de João e tomou rumo ignorado
.
Afirma já ter presenciado brigas entre o acusado e vítima, tendo ele proferido palavras de baixo calão
.
Ana Cláudia Lima Mécio
, testemunha ouvida em sede policial, contudo, a mesma não foi ouvida em juízo por não ter sido encontrada, relatou naquela oportunidade que “
afirma que no dia 17/5/2014, não sabendo precisar a hora, porém se recorda que foi na parte da manhã antes de sair par ao rio que João Carlos foi até a casa da vítima e passaram a discutir, tendo inclusive agredido Francisca fisicamente e proferiu textuais: “eu vou te dar fim, vadia”
,
tendo Francisca dito que iria dar parte de João, porém não o fez
. Por volta de 01h da manhã do dia 18/5/2014, Francisca retornou a sua residência sozinha e depois saiu sozinha. Declara que João Carlos almoçava e jantava na casa de Francisca e esta às vezes dormia na casa de João Carlos,
tendo uma relação muito conflituosa
.
Como se observa pelo depoimento das testemunhas, vítima e acusado possuíam um relacionamento conflituoso, tumultuado que evoluía a brigas, xingamentos e ameaças
.
Na noite dos fatos a vítima estava em uma festa num bar e ingerindo bebida alcoólica. O denunciado em duas oportunidades que teve contato com a vítima naquela noite e nesta mesma noite, a testemunha Valéria informa que viu a vítima pela última vez quando a mesma saiu com o acusado na garupa da moto
. (...). Os indícios suficientes de autoria encontram-se no próprio álibi do denunciado que fez questão de ser visto por todos e anunciar o horário que iria dormir, horário que iria acordar, local onde passaria o dia e horário de retorno na localidade Casa da Tábua. Postura anormal.
Ademais, as testemunhas afirmaram o relacionamento conflituoso e não bastasse isso, o denunciado teria ameaçado a vítima, como informado acima
. (...). Ante o exposto, e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal na primeira fase procedimental, para o fim de PRONUNCIAR o réu JOÃO CARLOS SOARES ROCHA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121 “caput” do Código Penal. (...).
”. (ID 7277285).
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de serem os recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude. Observo que o juízo monocrático entendeu, na pronúncia, que existiram indícios suficientes de caracterização da hipótese prevista no
artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

Imperioso, nesse momento, consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta
Egrégia Corte
, conforme elucida-se por meio dos seguintes julgados, ora colacionados:

RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. RECURSO DE ROBERT ABREU DE FIGUEIREDO. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
1.2. Não se verifica carência de fundamentação na decisão impugnada,
uma vez que o magistrado se limitou a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, bem como admitiu as qualificadoras
com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.
(TJPA - 2019.02952649-06, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-02).
Grifei

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial das
Cortes Pátrias
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.

(...). II –
Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. (...). 2.
Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo suficiente que o juízo se convença da ocorrência de um crime e de indícios suficientes de autoria, sendo admitidas, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, todas as acusações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, o que ocorre perfeitamente no caso em tela
. 3. Ordem denegada.
(STJ – HC: 79002 GO 2007/0057548-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/03/2008).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. –

Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988, restando inviável no presente momento à análise meritória acerca da legítima defesa.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/02/2022